Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se as provas são suficientes para condenar o réu pela tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo; (ii) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Embora existam indícios do envolvimento do réu com o furto qualificado tentado não há elemento concreto que corrobore a prova oral coligida.
4. Indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria delitiva.
5. Diante da razoável dúvida quanto à autoria de um dos réus, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio "in dubio pro reo".
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.